Tribunal: TJSP
Processo: 2251612-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CURATELA – NOMEAÇÃO PROVISÓRIA DE CURADOR – VIABILIDADE – LAUDO MÉDICO ESCORREITO - MOBILIDADE PREJUDICADA – MEDIDA NECESSÁRIA PARA OS INTERESSES DA INTERDITANDA - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251612-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes KELLY
CRISTINA
DA
SILVA
(CURADOR(A))
e
KATHY
ELAINE
DA
SILVA
(INTERDITANDO(A)), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2251612-61.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: KELLY CRISTINA DA SILVA E KATHY ELAINE DA SILVA
AGRAVADO: O JUIZO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: VINCENZO BRUNO FORMICA FILHO
AÇÃO: CURATELA
VOTO No 30794

CURATELA

NOMEAÇÃO
PROVISÓRIA
DE
CURADOR
VIABILIDADE
LAUDO MÉDICO
ESCORREITO
-
MOBILIDADE
PREJUDICADA

MEDIDA NECESSÁRIA PARA OS INTERESSES DA
INTERDITANDA - DECISÃO REFORMADA AGRAVO
PROVIDO.
Cuida-se de Agravo Instrumento, exprobando a R. decisão de fls. 103, que em
feito de Interdição, indeferiu tutela de urgência, rija na inexistência de Laudo Médico
atestando a incapacidade da Ré para exercer os atos da vida civil.
Insurge-se a Agravante, sustentando que foi juntado Laudo Médico
comprovando a incapacidade, necessária a concessão de tutela para interditar
provisoriamente a Agravada.
Recurso com processamento bastante. Parecer a fls. 37.
Esse o breve relato.
Com efeito, a insurgência merece acatamento, pesar do zêlo do H. magistrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
In casu, o Laudo Médico de fls. 101 dos autos originários aponta que a
interditanda, após cirurgia neurológica, sofreu sequelas e adquiriu Transtorno Mental e
Síndrome do Pânico, além de sua mobilidade estar prejudicada, necessário o uso de cadeira
de rodas.
Assim, a cognição apresentada de forma preliminar ampara a necessidade da
curatela provisória emergencial, como forma de proteger a interditanda e a própria
sociedade - sem prejuízo de revogação da medida ao depois, após a colheita de novos
elementos que demonstrem da necessidade de modificação do julgado.
Sendo assim, de rigor o deferimento da tutela antecipada de urgência,
estipulando-se a Curatela Provisória da Ré, nomeando-se a Autora como sua Curadora e
mediante observância dos termos legais; para realizar, exclusivamente, em nome da
Recorrida, os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial,
observando-se os termos do Artigo 85 da Lei 13.146/2015.
DEFERE-SE PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica